Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. IMPEDIMENTO DA LOCATÁRIA DE ADENTRAR NO IMÓVEL. COLOCAÇÃO DE CADEADO PELA LOCADORA. NOTÍCIA DE AMEAÇA CONTRA A VIDA DA RECORRENTE. RAZOÁVEL PREOCUPAÇÃO. SOLICITAÇÃO PARA ABRIR A LOJA EM DIA ÚTIL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. DECOTAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou “IMPROCEDENTE o pedido deduzido por MARISTELA RIBEIRO DE SOUSA em face de ROSANGELA OLINDA ARANTES, partes qualificadas nos autos, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento do valor de R$ 2.031,66 (dois mil e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), referente à cobrança de valores inadimplidos do contrato de locação e danos materiais, devidamente corrigido pelo IPCA a partir do ajuizamento até a data da citação, a partir de quando incidirão juros de mora e correção monetária exclusivamente pela taxa Selic.”.
2. Em breve súmula, a autora relata que alugou imóvel por contrato verbal com a requerida e que, devido a problemas como a falta de clientela e a localização de pouca movimentação, decidiu encerrar a relação contratual em 08/07/2024. Acrescenta que em 07/07/2024 não pode entrar no imóvel, pois estava com correntes e, ao tentar solucionar o problema, a requerida mal deixou que alguém falasse, mas resolveu abrir as correntes e mandou a requerente retirar as coisas imediatamente, ocasião em que pediu um tempo para retirar as coisas, contudo foi xingada. Salienta a situação de constrangimento e humilhação.
3. Em contestação, a requerida sustenta a presença constante do companheiro da requerente, armado com uma faca e violento, próximo ao imóvel alugado, o que a motivou a trancar o salão temporariamente, como medida preventiva. Argumenta que, na tentativa de negociar um acordo, considerando que a autora estava inadimplente, agendou uma reunião para o dia 08 de julho, no entanto, no dia marcado, foi surpreendida pela presença de sete pessoas, incluindo a autora, sua advogada e seu companheiro, grupo que estava com a intenção de criar um ambiente de confronto e estresse extremo, inviabilizando qualquer possibilidade de negociação. Formulou pedido contraposto requerendo a condenação da autora a pagar o valor proporcional do aluguel referente a 10 dias, inadimplentes, além de contas de água e luz e reparos que foram necessários serem realizados após a saída da requerente do imóvel (R$ 2.031,66).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça, pois os documentos de ID no 69454424 a 69454432 comprovam a hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas ID no 78449116.
5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que foi impedida de entrar no imóvel por ela locado e que o locador não pode impedir que o locatário entre no local, durante a vigência do contrato, estando na posse direta do imóvel, tendo o inquilino o direito à inviolabilidade do local de locação. Assevera que o pagamento da caução assegura a cobertura de eventuais despesas existentes, não havendo valor remanescente a ser pago. Argumenta sobre a ocorrência por danos morais indenizáveis, pois houve conduta ilícita e abusiva da recorrida, que, de forma unilateral, violou a posse e a dignidade da recorrente, privando-a de acessar seu local de trabalho e seus pertences.
6. Considerando que a relação jurídica entre as partes é de natureza paritária, aplica-se ao caso as disposições do Código Civil.
7. Esclarece-se, inicialmente, que a responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva). A responsabilidade subjetiva, como é o caso dos autos, é baseada na culpa do agente e, para gerar a obrigação indenizatória, deverá ser comprovado o dolo, ou, no mínimo, a culpa do agente. O art. 927 do Código Civil conceitua juridicamente responsabilidade civil, estabelecendo que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
8. O artigo 186 do Código Civil estabelece que o ato ilícito é “toda ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”. Neste contexto, extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a saber: a conduta ilícita, seja ela dolosa (culpa lato sensu) ou culposa (culpa stricto sensu); relação de causalidade (nexo de causalidade) e o dano experimentado pela vítima (o fim elementar do tipo).
9. Na situação em comento, verifica-se que houve discussão entre as partes no dia 08/07/2024, sendo incontroverso nos autos que a recorrente foi impedida de adentrar na loja alugada no dia 07/07/2024, domingo, pois havia uma corrente com cadeado bloqueando a passagem.
10. Em audiência de instrução, foi confirmada a existência de contrato verbal de locação (apesar da existência de contrato escrito, não houve assinatura), com fixação de valor do aluguel e vencimento previsto para todo dia 20 do mês. Quando da ocorrência do desentendimento entre as partes, a inquilina estaria inadimplente com 10 dias de aluguel, não havendo comprovação de prorrogação do prazo para pagamento. A recorrente relatou que ficou uma semana afastada do imóvel e que decidiu rescindir o contrato por dificuldades financeiras.
11. A alegação da recorrida para justificar o cadeado na loja foi de que recebeu informação de que o companheiro da recorrente, com histórico de violência, teria ameaçado a recorrente de morte e estava procurando-a no local de trabalho e, por motivo de segurança, decidiu evitar este encontro. O temor sobre a personalidade do companheiro da recorrente foi confirmado pela testemunha Renan. Há também a confirmação de ambas as partes de que a recorrida teria solicitado para a recorrente entrar em contato na segunda-feira, dia útil, em horário comercial, para resolverem a controvérsia.
12. Ante as provas carreadas nos autos, consistentes nas conversas de whatsapp, fotos e depoimentos colhidos em audiência, verifica-se inexistir ato ilícito praticado pela recorrida. O imóvel encontrava-se sem funcionamento desde a semana anterior ao dia 07/07/2024, conforme confirmado pela recorrente em audiência, porque ela estaria doente. A colocação da corrente com cadeado decorreu de razoável preocupação com o bem-estar da própria recorrente, pois houve a notícia de que seu companheiro queria lhe prejudicar. Ademais, o impedimento para adentrar no imóvel ocorreu no domingo, sem possibilidade de causar prejuízo profissional à recorrente. Neste ponto, houve confirmação da testemunha Bárbara que não teria atendimento no domingo para fazer qualquer procedimento estético no salão, o que afasta a presunção de veracidade da agenda anexada aos autos (ID no 69201895). Inexistindo ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em responsabilidade civil.
13. Quanto à condenação da recorrente ao pagamento de R$ 2.031,66, decorrente do acolhimento do pedido contraposto, verifica-se que a recorrente devia 10 dias de aluguel, fato incontroverso pois confirmado por ambas as partes em audiência. Apesar de alegar que houve prorrogação da data de vencimento, não houve corroboração desta alegação, razão pela qual deve-se efetuar o pagamento proporcional do aluguel (R$ 1.066,66). Quanto à alegação de necessidade de reparo no imóvel, igualmente houve confirmação de ambas as partes sobre alteração nas paredes, sendo obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, inc. III da Lei 8.245/91). O orçamento de ID no 69202373 comprova o prejuízo material com os reparos necessários (R$ 3.480,00). No entanto, não houve comprovação dos débitos de água e de luz, razão pela qual deverão ser decotados do valor final da condenação. Assim, considerando que a caução foi no valor de R$ 2.800,00, deverá a recorrente efetuar o pagamento do total de R$ 1.746,66 (mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a autora a pagar à ré o valor de R$ 1.746,66 (mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à correção monetária e juros de mora.
15. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.